Tribunal: TJSP
Processo: 1504969-82.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS E DE COLETA DE LIXO – EXERCÍCIO DE 2015 – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença reconheceu a nulidade das certidões de dívida ativa, extinguindo a execução fiscal – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, TAXAS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS E DE COLETA DE LIXO – EXERCÍCIO DE 2015 – MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença reconheceu a nulidade das certidões de dívida ativa, extinguindo a execução fiscal – Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA – A certidão de dívida ativa deve cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de 1980 – O cumprimento das exigências legais é essencial para que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a existência de processo kafkiano – Na hipótese de a CDA ser nula, há possibilidade de emenda pelo exequente – Inteligência dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça – Caso a CDA seja substituída por outra que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões proferidas pelo d. Juízo a quo – No caso dos autos, a certidão de dívida ativa não indica o fundamento legal da cobrança das taxas – Nulidade reconhecida – Possibilidade, entretanto, de emenda pelo exequente – Inteligência da Súmula 392 do C. Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara – Sentença reformada nesse ponto.
TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS – As atividades de combate a incêndios correspondem a um serviço público de competência do Estado, conforme dispõe o artigo 139 da Constituição do Estado de São Paulo, sendo indevida a cobrança efetuada pelo Município – Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo C. Supremo Tribunal Federal em julgamento do Tema 16 da repercussão geral (RE no 643.247/SP) - Modulação dos efeitos que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de agosto de 2017, admitindo a incidência anterior a esta data, "ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" – Execução Fiscal proposta em 14/12/2016, momento anterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade – Cobrança mantida – Precedentes desta C. Câmara em casos análogos – Sentença reformada nesse ponto.
TAXA DE COLETA DE LIXO - A cobrança da taxa remunera serviço público específico e divisível, não representando, pois, afronta à ordem constitucional ou à legislação tributária – Teor da Súmula Vinculante no 19 do Supremo Tribunal Federal e precedente desta C. Câmara – Exigibilidade reconhecida – Sentença reformada nesse ponto.
Sentença reformada – Recurso do Município provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555814
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1504969-82.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado PEREIRA BARRETO
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONCEDERAM
PROVIMENTO AO RECURSO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
EURÍPEDES FAIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504969-82.2016.8.26.0564 -Voto no 16144
2
VOTO No.: 16144
APELAÇÃO No.: 1504969-82.2016.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADA: PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE. S/A
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
JUÍZA DE 1° GRAU: IDA INÊS DEL CID
EMENTA
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, TAXAS DE
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS E DE
COLETA DE LIXO EXERCÍCIO DE 2015 MUNICÍPIO
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. Sentença reconheceu a
nulidade das certidões de dívida ativa, extinguindo a execução
fiscal Apelo do exequente.
NULIDADE DA CDA
A certidão de dívida ativa deve
cumprir as exigências legais previstas nos artigos 202 do
Código Tributário Nacional e 2o da Lei Federal no 6.830 de
1980 O cumprimento das exigências legais é essencial para
que a parte contrária tenha pleno conhecimento a respeito do
crédito que lhe é exigido e possa exercer o direito à ampla
defesa - Permitir que o título executivo subsista ainda que
eivado de nulidades que impeçam a parte contrária de exercer
o direito à ampla defesa seria o mesmo que consentir a
existência de processo kafkiano Na hipótese de a CDA ser
nula, há possibilidade de emenda pelo exequente Inteligência
dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do
Código Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior
Tribunal de Justiça Caso a CDA seja substituída por outra
que ainda contenha nulidade, a parte contrária poderá opor
exceção de pré-executividade ou embargos à execução fiscal
para que seu direito à ampla defesa seja respeitado, bem como
poderá interpor os recursos cabíveis contra as decisões
proferidas pelo d. Juízo a quo No caso dos autos, a certidão
de dívida ativa não indica o fundamento legal da cobrança das
taxas Nulidade reconhecida Possibilidade, entretanto, de
emenda pelo exequente Inteligência da Súmula 392 do C.
Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta C. Câmara
Sentença reformada nesse ponto.
TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
As atividades de combate a incêndios correspondem a um
serviço público de competência do Estado, conforme dispõe o
artigo 139 da Constituição do Estado de São Paulo, sendo
indevida
a
cobrança
efetuada
pelo
Município

Inconstitucionalidade da cobrança reconhecida pelo C.
Supremo Tribunal Federal em julgamento do Tema 16 da
repercussão geral (RE no 643.247/SP) - Modulação dos efeitos
que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de 1o de
agosto de 2017, admitindo a incidência anterior a esta data,
"ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" Execução
Fiscal proposta em 14/12/2016, momento anterior ao
reconhecimento da inconstitucionalidade Cobrança mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504969-82.2016.8.26.0564 -Voto no 16144
3
Precedentes desta C. Câmara em casos análogos Sentença
reformada nesse ponto.
TAXA DE COLETA DE LIXO - A cobrança da taxa remunera
serviço público específico e divisível, não representando, pois,
afronta à ordem constitucional ou à legislação tributária
Teor da Súmula Vinculante no 19 do Supremo Tribunal
Federal e precedente desta C. Câmara
Exigibilidade
reconhecida Sentença reformada nesse ponto.
Sentença reformada Recurso do Município provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO contra a respeitável sentença de fls. 202/213, cujo relatório se adota e que extinguiu
a execução fiscal ajuizada contra PEREIRA BARRETO EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE. S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, nos termos do artigo 924,
inciso I, do Código de Processo Civil, reconhecendo a nulidade das certidões de dívida ativa, em
decorrência da inexistência de fundamentação legal específica das taxas de coleta de lixo, de
conservação de vias e logradouros públicos e de preservação e extinção de incêndios. Além disso,
reconhecendo a inconstitucionalidade das taxas de conservação de vias e logradouros, de limpeza
pública e de prevenção e extinção de incêndio, bem como a constitucionalidade da taxa de coleta
de lixo e a impossibilidade de eventual retificação das Certidões de Dívida Ativa e eventual
pagamento do débito pela executada.
Nas razões de apelação (fls. 249/260), o Município sustenta que a sentença que extinguiu
o feito por nulidade dos títulos firmou-se em error in procedendo e, por conseguinte, houve a
violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, posto que não foi oportunizado às partes
de se manifestarem. Defende que as Certidões de Dívida Ativa podem ser substituídas ou
emendadas até a prolação da sentença permitindo-se o prosseguimento do feito até integral
satisfação do crédito tributário. Alega que não houve efetiva satisfação da prestação jurisdicional,
diante de decisão meramente terminativa.
As contrarrazões vieram (fls. 264/273).
Este é o relatório.
Passa-se a analisar o recurso.
DOS REQUISITOS DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA.
O artigo 202 do Código Tributário Nacional determina que:
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade
competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre
que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da
lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504969-82.2016.8.26.0564 -Voto no 16144
4
crédito.
Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação
do livro e da folha da inscrição.
O artigo 203 do mesmo Código tem a seguinte redação:
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o
erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de
cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito
passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar
sobre a parte modificada.
Já o artigo 204 diz:
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez
e tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser
ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que
aproveite.
O cumprimento das exigências legais pelo exequente é essencial para que a parte
contrária tenha pleno conhecimento a respeito do crédito que lhe é exigido e possa exercer o
direito à ampla defesa.
Permitir que o título executivo subsista, ainda que eivado de nulidades que impeçam o
executado de identificar a natureza da cobrança ou os seus fundamentos legais, seria o mesmo que
consentir a existência de processo kafkiano, no qual o protagonista da célebre obra de Franz Kafka
é acusado sem que os motivos lhe sejam revelados. (KAFKA, Franz. O processo. São Paulo:
Companhia das Letras, 2005).
O supracitado processo kafkiano não encontra guarida na ordem constitucional vigente,
como já consignou esse E. Tribunal de Justiça:
É elementar penalidade alguma não poder ser cumprida enquanto de sua
imposição não tiver ciência o infrator. A não ser que se admita o processo
secreto e se aplauda o drama padecido pelo célebre personagem de Franz Kafka,
em completo olvido ao que preceitua o art. 5o, LV, da Constituição da República.
(TJ/SP, 7a Câmara de Direito Público, Apel. no1034609-08.2015.8.26.0053, Rel.
Coimbra Schmidt, J. 06/06/2016, V. U.) (corpo do acórdão) (grifo nosso)
Assim, os requisitos legais devem ser observados pelo exequente quando da elaboração
da certidão de dívida ativa, sob pena de nulidade do título executivo.
Entretanto, ainda que o exequente não cumpra os requisitos legais, não há que se falar
em extinção da execução fiscal sem que antes seja dada oportunidade de emenda ou substituição
do título executivo, a teor dos artigos 2o, §8o da Lei Federal no 6.830 de 1980, 203 do Código
Tributário Nacional e da Súmula no 392 do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido já
decidiu essa C. Câmara:
Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano e taxa de expediente - Exercícios de
2006 a 2008 - Município de Itanhaém - Feito extinto com fundamento na
nulidade da CDA por descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504969-82.2016.8.26.0564 -Voto no 16144
5
§ 5o, da Lei 6830/80 - Oportunidade de emenda ou substituição do título
executivo que deve ser concedida à exequente - Inteligência do §8o do
mesmo dispositivo legal e Súmula no 392 do STJ - Sentença reformada -
Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0517067-16.2011.8.26.0266, Rel. Rezende Silveira, j. 31/01/2017, V. U.) (grifo
nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - Município de Caraguatatuba - IPTU do
exercício de 2008 - Extinção do feito por nulidade da CDA nos termos do artigo
267, inciso IV do CPC/1973 - Título executivo que preenche os requisitos
necessários à composição da defesa da parte executada - Inexistência de ofensa
ao contraditório e à ampla defesa - Atendimento aos requisitos formais
constantes dos arts. 202 do CTN e 2o, §5o, da LEF - Ausência de oportunidade
à exequente para substituição dos títulos - Incidência da Súmula 392 do STJ
- Recurso provido. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apelação no
0505201-72.2013.8.26.0126, Rel. Raul de Felice, j. 21/11/2016, V. U.) (grifo
nosso)
Na hipótese de a Fazenda Pública substituir a certidão de dívida ativa por outra que ainda
contenha vícios passíveis de nulidade, o executado poderá opor exceção de pré-executividade ou
embargos à execução fiscal para que seu direito à ampla defesa seja respeitado.
Caso o d. Juízo a quo entenda pela inexistência de vícios, a parte poderá valer-se dos
recursos de agravo de instrumento ou de apelação, a depender da decisão proferida.
No caso dos autos, verifica-se que a certidão de dívida ativa não indica o fundamento
legal específico da cobrança dos tributos.
Dispõe a Súmula 392 do STJ: A Fazenda Publica pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.
O C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no. 1.045.472/BA,
submetido ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973, adotou o
entendimento de que a impossibilidade de alteração da certidão de dívida ativa se estende também
não só para a modificação do sujeito passivo, já consolidado na sua Súmula 392 do referido
Tribunal, como também para a fundamentação legal equivocada que consta do lançamento, por
entender se tratar de vício insanável, a inibir a emenda ou substituição do título:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA,
PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO
CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.
1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula
392/STJ). 2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na
inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou
do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo
por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será
indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em
face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à
impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504969-82.2016.8.26.0564 -Voto no 16144
6
correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da
inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível
corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será
inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René
Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário:
Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da
Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5a ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).
[...] 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-
C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Recurso Especial no.
1.045.472/BA, Primeira Seção, Rel. Ministro Luiz Fux, j. 25/11/2009, DJe:
18/12/2009, V. U.) (grifo nosso)
No caso, não há uma troca de fundamento legal, mas omissão de fundamento. A correção
de omissão é viável, mas a troca não. Nesse sentido, precedentes desta C. Câmara:
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU Município de São Bernardo do
Campo Nulidade da CDA Ocorrência Ausência de fundamento legal
Extinção da execução fiscal Impossibilidade Necessidade de intimação
prévia do exequente para emenda ou substituição do título Precedentes
desta Corte Sentença reformada RECURSO PROVIDO. (TJSP, Apelação
Cível 0048991-38.1998.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Público, Rel.
Rodrigues de Aguiar, j. 09/10/2019, V. U.) (grifo nosso)
EXECUÇÃO FISCAL ISS Exercício de 1996 Município de São Bernardo
do Campo - Juízo de Primeiro Grau que julgou extinta a execução fiscal, pela
nulidade da CDA (falta de fundamentação legal) que embasa a inicial, nos
termos do artigo 924, incisos I, do CPC/2015, reconhecendo, de ofício, a
nulidade dos títulos Substituição das CDA's Possibilidade Entendimento
da Súmula no 392 do C. STJ Identificação dos fundamentos legais, que é
requisito formal, da Lei no 6.830/80 - Sentença extintiva que deve ser tornada
sem efeito
Apelo da municipalidade provido. (TJSP, Apelação Cível
0049331-79.1998.8.26.0564, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Silva Russo, j.
15/08/2019, V. U.) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e Taxas de Conservação de Vias
e Logradouros, de Coleta de Lixo e de Prevenção e Extinção de Incêndios do
exercício de 2007. 1) Preliminar de nulidade da sentença afastada. 2)
Reconhecimento de ofício da nulidade da CDA - Ausência do fundamento
legal da cobrança - Inexistência de alegação de eventual prejuízo de defesa -
Possibilidade de substituição da CDA - Súmula 392 do STJ - Ausência de
oportunidade à exequente para substituição do título - Sentença reformada -
Recurso provido. (TJSP, Apelação Cível 0636252-32.2008.8.26.0564, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 08/10/2019, V. U.) (grifo
nosso)
Assim, deve ser concedida a oportunidade ao Município de substituir esse título
executivo, devendo a r. sentença ser reformada nesse ponto.
DA TAXA DE PREVENÇÃO E DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS.
As atividades de combate a incêndio são de competência do Estado conforme previsto na
Constituição do Estado de São Paulo:
Artigo 139 - A Segurança Pública, dever do Estado, direito e responsabilidade
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das
pessoas e do patrimônio.
§ 1o - O Estado manterá a Segurança Pública por meio de sua polícia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504969-82.2016.8.26.0564 -Voto no 16144
7
subordinada ao Governador do Estado.
§ 2o - A polícia do Estado será integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros.
§ 3o - A Polícia Militar, integrada pelo Corpo de Bombeiros, é força auxiliar,
reserva do Exército.
[...]
Artigo 142 - Ao Corpo de Bombeiros, além das atribuições definidas em lei,
incumbe a execução de atividades de defesa civil, tendo seu quadro próprio e
funcionamento definidos na legislação prevista no § 2o do artigo anterior. (grifo
nosso)
Esse Relator entendia que a cobrança da taxa de combate a incêndios ou de sinistros era
cabível, em consonância com o entendimento adotado pelo C. Supremo Tribunal Federal até
então:
TAXA DE COMBATE A SINISTROS. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
CONSTITUCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EXISTÊNCIA. A
matéria constitucional invocada no recurso extraordinário está prequestionada
conforme orientação desta Corte. Nos termos da jurisprudência deste
Tribunal, é constitucional a Taxa de Combate a Sinistros, instituída pelo
município de São Paulo, uma vez que possui como fato gerador a prestação
de serviço específico e divisível. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se
nega provimento (Agravo Regimental no RE 396.996-0/SP, Segunda Turma,
Rel. Ministro Joaquim Barbosa, j. 10.03.2009) (grifo nosso)
O Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, no entanto, no julgamento do Tema 16 da
repercussão geral RE no 643.247/SP, alterou seu entendimento e decidiu que a cobrança de taxa de
combate a incêndios pelos municípios é inconstitucional:
Decisão: O Tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a
seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção
e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela
unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a
arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para
tal fim”. (STF, Tribunal Pleno, RE no 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, J.
24/05/2017, Tese assentada em 01/08/2017, V. U.) (grifo nosso)
Na sessão realizada em 12/06/2019, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando
os embargos declaratórios opostos pelo Município de São Paulo, acolheu o pedido de modulação
dos efeitos do julgamento do RE 643.247/SP:
[...]. EMBARGOS DECLARATÓRIOS - TRIBUTÁRIO - EFICÁCIA
PROSPECTIVA - ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no
manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de
jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia
prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao
interesse social, nos termos do artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil
(STF, Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 643247, Plenário,
Rel. Min. Marco Aurélio, j. 12/06/2019).
Na parte dispositiva do acórdão consta expressamente a data inicial da atribuição dos
efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade, qual seja, 1o de agosto de 2017:
Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo
e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da
data da publicação da ata de julgamento 1o de agosto de 2017 ressalvadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504969-82.2016.8.26.0564 -Voto no 16144
8
ações anteriormente ajuizadas. (corpo do acórdão, grifo nosso)
Este tem sido o entendimento desta C. Câmara em casos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal - IPTU e taxas de conservação de vias,
coleta de lixo e prevenção de incêndios dos exercícios de 2015 e 2016. [...]. 2)
Taxa de prevenção/extinção de incêndios - Modulação dos efeitos da decisão
do RE 643.247/SP que considerou a impossibilidade da cobrança a partir de
1o de agosto de 2017 e admitindo a incidência anterior a esta data,
"ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas" - Execução Fiscal proposta
em 13/12/2016 - Cobrança mantida. 3) Reconhecimento de ofício da nulidade
das CDAs - Ausência do fundamento legal da cobrança e de discriminação dos
juros, correção monetária e multa de cada um dos tributos - Inexistência de
alegação de eventual prejuízo de defesa - Possibilidade de substituição das
CDAs - Súmula 392 do STJ - Ausência de oportunidade à exequente para
substituição dos títulos - Sentença reformada em parte - Recurso parcialmente
provido. (TJSP, Apelação Cível 1510916-83.2017.8.26.0564, 15a Câmara de
Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 08/10/2019) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal IPTU, taxa de conservação de vias e
logradouros, taxa de limpeza pública (até 1998), taxa de coleta de lixo e taxa de
prevenção e extinção de incêndio do exercício de 2004 Município de São
Bernardo do Campo
Execução fiscal ajuizada em 12/8/2005 (fls.27) -
Insurgência contra sentença que julgou extinta a execução fiscal em razão da
nulidade dos títulos executivos Cumprimento do art. 10 do CPC/2015- [...]. 2)
Taxa de prevenção e extinção de incêndios - Inconstitucionalidade da
cobrança pelos municípios reconhecida pelo STF no julgamento do RE
643.247/SP (Tema 16) - Modulação dos efeitos da tese a partir de 01/08/2017
Ação ajuizada anteriormente, em 12/8/2005 (fls.27) - Possibilidade de
cobrança da exação. [...] Sentença reformada
Recurso do município
parcialmente provido. (TJSP, Apelação Cível 0508429-80.2005.8.26.0564, 15a
Câmara de Direito Público, Rel. Raul De Felice, j. 08/10/2019, V. U.) (grifo
nosso)
Assim, considerando que a presente execução fiscal foi ajuizada em 14/12/2016
(conforme consulta processual), momento anterior ao reconhecimento da inconstitucionalidade do
tributo, deve ser mantida a cobrança da referida taxa, devendo a r. sentença ser reformada nesse
ponto.
DA TAXA DE COLETA DE LIXO
Quanto à taxa de coleta de lixo, dispõe o artigo 195 da Lei Municipal no 1802 de 1969,
com redação dada pela Lei no 5.971/2009:
Art. 195 - A Taxa de Coleta de Lixo tem como fato gerador a utilização, efetiva
ou potencial, dos seguintes serviços prestados ao contribuinte ou postos à sua
disposição:
I - coleta e transporte de resíduos sólidos;
II - transbordo dos resíduos sólidos; e
III - deposição final dos resíduos sólidos.
A cobrança da taxa remunera serviço público específico e divisível, não representando
sua cobrança, pois, afronta à ordem constitucional ou à legislação tributária, aplicando-se ao caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504969-82.2016.8.26.0564 -Voto no 16144
9
o teor da Súmula Vinculante no 19 do Supremo Tribunal Federal:
A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta,
remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis,
não viola o art. 145, II, da Constituição Federal.
Neste sentido já decidiu esta C. Câmara em caso envolvendo o mesmo Município:
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA Art. 150, VI, a, CF Benefício
que se restringe aos impostos, sendo devidas eventuais taxas e contribuições.
NULIDADE DA CDA
Vícios formais não verificados
Presença dos
requisitos exigidos pelo art. 202 do CTN Ausência de prejuízo ao contraditório
e à ampla defesa Nulidade afastada. TAXA DE COLETA DE LIXO
Delimitação do serviço prestado
Preenchimento dos requisitos da
especificidade e divisibilidade Constitucionalidade da cobrança Súmula
Vinculante no. 19, STF Precedentes desta C. Câmara RECURSO NÃO
PROVIDO (TJSP;
Apelação
Cível
1017391-49.2016.8.26.0564;
Relator
(a): Fortes Muniz; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
21/02/2019; Data de Registro: 26/02/2019) (grifo nosso)
APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA - Taxas de conservação, de coleta de lixo e
de combate a sinistros, exercícios de 2011 a 2015 - Município de São Bernardo
do Campo
Taxa de conservação de vias: Ausência de especificidade e
divisibilidade dos serviços públicos TAXA de coleta de lixo: Cobrança
mantida, pois demonstrado que o serviço é específico e divisível Resíduos
mensuráveis
Presença de especificidade e divisibilidade dos serviços
públicos - Taxa de combate a sinistros: Indevida sua criação e exigência pelo
Município, pois, segundo o STF, se cuida de serviço relativo à segurança púbica
que deve ser custeado por impostos e prestado pelos Estados-membros (cf. RE
643.247/SP, j. 24/05/17, Repercussão Geral, Tema 16) Sentença mantida
RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1019342-78.2016.8.26.0564;
Relator (a): Rodrigues de Aguiar; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de São Bernardo do Campo - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/10/2018; Data de Registro: 15/10/2018) (grifo nosso)
APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Prescrição -
Não verificada - Execução fiscal ajuizada em 2006 - Cobrança de IPTU e taxas
do exercício de 2002 - Prazo prescricional interrompido de acordo com a Lei
Complementar no 118/2005. Taxa de Conservação de Vias e Logradouros
Caráter “uti universi” - Confronto com o art. 145, II, da CF. Taxa de Coleta de
Lixo - Serviços específicos e divisíveis - Cobrança legítima - Súmulas
Vinculantes nos. 19 e 29, STF. Taxa de Combate a Incêndios - Convênio entre
Governo do Estado e Município de São Bernardo do Campo, para a execução de
serviços de prevenção e extinção de incêndios - Observância dos quesitos de
especificidade e divisibilidade. IPTU - Imunidade tributária Art. 150, inciso VI,
“c”, CF - Ausência de comprovação de que o imóvel objeto da exação está
relacionado com atividades essenciais da instituição - Isenção - Requisitos
necessários à obtenção do benefício previsto em Lei Municipal, não
demonstrados - Sucumbência - Parte mínima do pedido inicial acolhida - Art. 20,
§ 4o, do CPC - Negado provimento ao recurso da Embargante - Recurso da
Municipalidade provido em parte. (TJ/SP, 15a Câmara de Direito Público, Apel.
no 0051282-88.2010.8.26.0564, Rel. Fortes Muniz, J. 26/06/2014, V. U.) (grifo
nosso)
Assim, a cobrança da referida taxa é devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1504969-82.2016.8.26.0564 -Voto no 16144
10
Com isso, é o caso de se reformar a r. sentença, prosseguindo-se a execução fiscal
relativamente ao IPTU, à taxa de prevenção e extinção de incêndios e à taxa de coleta de lixo,
devendo ser concedida oportunidade ao Município para substituir as certidões de dívida ativa.
Por derradeiro, considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando-se jurisprudência consagrada, inclusive no Superior Tribunal de
Justiça, no sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida. Bem por essa razão eventuais embargos declaratórios não se prestariam à eventual
supressão de falta de referência a dispositivos de lei (STJ, EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro
Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 08/05/2006).
Ante o exposto, meu voto propõe que se CONCEDA PROVIMENTO ao recurso do
Município.
EURÍPEDES FAIM
RELATOR